Tribunal: TJES
Processo: 5000567-54.2023.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000567-54.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO HILARIO GOMES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000567-54.2023.8.08.0029

Recorrente: SEBASTIAO HILARIO GOMES;

Recorrido: BANCO ITAÚ CONSIGNADO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO, COM A ASSISTÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONEXÃO RECONHECIDA ENTRE AÇÕES NAS QUAIS IGUALMENTE A PARTE AUTORA QUESTIONA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE NÃO TERIAM SIDO CONTRATADOS. QUANTO À CONEXÃO, FOI APLICADA CORRETAMENTE POIS OS PROCESSOS EM QUESTÃO TÊM IDENTIDADES DE PARTES E TAMBÉM DE CAUSA DE PEDIR, SENDO ESTA ÚLTIMA A VALIDADE OU NÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS POR PESSOA ANALFABETA SEM PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA DADA AO REPRESENTANTE. PORTANTO, MANTIDA A CONEXÃO RECONHECIDA.

NO MÉRITO, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REPAROS. AS CONTRATAÇÕES FORAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE CONTRATO, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VALE TRANSCREVER PONTO DA SENTENÇA NESTE SENTIDO: “Quanto à validade do negócio jurídico, cumpre mencionar que seus requisitos estão descritos no art. 104 do CC e se restringem à agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. O analfabetismo em si, não induz a presunção de incapacidade relativa ou total da pessoa, consoante se denota da leitura indiscutível e sem esforço interpretativo dos artigos 3° e 4º do Código Civil. Mesmo porque, a incapacidade ou redução da capacidade de leitura não impede o analfabeto de exprimir sua vontade, nem mesmo de praticar os atos da vida civil, incluindo, a celebração de contrato. Conquanto não há nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha alguma dificuldade de entendimento ou seja incapaz de praticar os atos da vida civil sozinha, no entanto, tratando-se de demanda de contrato assinado por pessoa iletrada, infere-se da legislação pátria, especificamente do art. 595 do Código Civil que adotada a forma escrita para o contrato, deve o instrumento conter assinatura a rogo do analfabeto e subscrição por duas testemunhas.” ENTENDO QUE FOI CORRETO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)